Tribunal: TJMT
Processo: 1021453-80.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021453-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA - CPF: 631.092.801-59 (ADVOGADO), A S PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 47.525.923/0001-20 (AGRAVANTE), Municipio Varzea Grande (AGRAVADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (AGRAVADO), KHALIL MIKHAIL MALOUF - CPF: 004.718.101-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BEM IMÓVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. LIMITAÇÃO AO VALOR EFETIVAMENTE INTEGRALIZADO. COBRANÇA SOBRE O EXCEDENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu pedido liminar para suspender a exigibilidade do ITBI e autorizar o registro da transferência de imóvel integralizado ao capital social da empresa, sob alegação de imunidade constitucional sobre a totalidade do bem.

II. Q
uestão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988, abrange a integralidade do valor do imóvel transmitido em integralização de capital social ou se se limita apenas à parcela correspondente ao capital efetivamente integralizado.

III.
R
azõe
s de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 796.376/SC (Tema 796), firma entendimento de que a imunidade do ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o montante do capital social a ser integralizado.

4. A imunidade tributária prevista na CF/1988 deve ser interpretada de forma restritiva, limitando-se ao valor efetivamente destinado à integralização do capital social.

5. O Município reconhece a imunidade quanto à parcela do imóvel necessária à integralização, exigindo o recolhimento do ITBI apenas sobre o valor excedente, apurado com base no valor venal do bem.

6. O contribuinte teve oportunidade de apresentar avaliação própria e impugnar administrativamente o valor arbitrado, inexistindo afronta ao contraditório, à legalidade ou ao devido processo legal.

7. Ausente demonstração de ilegalidade ou de violação a direito líquido e certo, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

IV. D
ispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988 alcança apenas a parcela do imóvel efetivamente destinada à integralização do capital social.

O valor excedente ao capital social integralizado não está abrangido pela imunidade constitucional e pode ser legalmente tributado.

A exigência do ITBI sobre a diferença entre o valor venal do bem e o valor declarado como capital integralizado não viola o contraditório nem o devido processo legal quando assegurado ao contribuinte o direito de impugnação administrativa.

______________________________

Dispositivos relevantes citado
s:
CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 111, II; Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 796.376/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 05.08.2020 (Tema 796 da repercussão geral); TJMT, N.U 1013589-07.2024.8.11.0006,
Relª
. Desa. Ana Cristina Silva Mendes, j. 10.09.2025; TJMT, N.U 1003377-98.2024.8.11.0046, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 05.09.2025; TJMT, N.U 1000958-45.2021.8.11.0100,
Relª
. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 22.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica A. S. Participações LTDA, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1020132-04.2025.8.11.0002, indeferiu o pedido de antecipação da tutela para suspender a exigibilidade do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI e autorizar o registro da transferência de imóvel ao capital social da empresa.

Esclarece a Recorrente que realizou a integralização total do imóvel de seu único sócio, defendendo a imunidade constitucional do ITBI (art. 156, § 2º, I, CF). Aduz que a cobrança da diferença entre esse valor e o valor arbitrado pelo fisco (R$ 12.066.267,21) é indevida, pois não foi oportunizado o contraditório administrativo.

Sustenta, ainda, que a imunidade tributária do ITBI deve alcançar a totalidade do bem incorporado, inexistindo reserva de capital, e que a apuração do valor venal sem processo administrativo viola os princípios da legalidade e do devido processo legal.

Com tais razões, requer
o provimento do Recurso interposto, com a consequente reforma da decisão impugnada.

Por meio da decisão de id.
297247386
, o Relator recebeu o recurso sem conceder
a antecipação da tutela recursal.

Contraminuta ofertada p
ela parte agravada no id. 309864367.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
entendeu inexistir interesse pública que justifique a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
a pessoa jurídica A.S. Participações LTDA insurge
-se contra a decisão que, nos autos d
o Mandado de Segurança, por ela impetrado
,
indeferiu o pedido de antecipação da tutela.

Extrai-se dos autos originários que a presente ação constitucional foi impetrada pela ora Recorrente, sob a alegação de que, em 15/02/2023, houve a integralização total de imóvel pertencente ao seu único sócio (área de 5.562,60 m2, com 3.517,85 m2 de área construída, matrícula n. 25.509) no capital social da empresa, no valor de R$ 252.284,21, invocando a imunidade constitucional do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal de 1988.

Sustenta que o Município, por meio de parecer técnico, reconheceu apenas imunidade parcial, exigindo o pagamento de ITBI no valor de R$ 236.284,21, correspondente à diferença entre o valor da avaliação municipal (R$ 12.066.267,21) e o valor efetivamente integralizado.

Diante disso, requereu a concessão de medida liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo ao ITBI e autorizar o Cartório de Registro de Imóveis a proceder ao registro do contrato social, promovendo a transferência da titularidade do imóvel do sócio para a Impetrante.

Ao analisar o pedido, o Juízo de primeiro grau prolatou decisão indeferindo a liminar pleiteada.

Dessa decisão, A. S. Participações LTDA aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, que pass
o
à análise.

No âmbito do mandado de segurança, a concessão de liminar está condicionada à demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, quais sejam: a existência de fundamento relevante e a possibilidade de ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final da demanda.

No caso dos autos, estou convencido da inexistência de fundamento relevante para a concessão da liminar requerida pela Agravante.

Verifica-se que a controvérsia posta no presente recurso reside na interpretação da imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da CF, frente ao julgamento do RE 796.376/SC (Tema 796), no qual o STF fixou a tese de que
a imunidade em relação ao ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
.

Assim, é firme o entendimento de que apenas o valor correspondente à efetiva integralização do capital social goza da referida imunidade, sendo legítima a cobrança do ITBI sobre o valor excedente.

No caso concreto, conforme se verifica dos documentos acostados à inicial do mandado de segurança, a municipalidade reconheceu à parte Impetrante a imunidade tributária sobre a parcela do imóvel necessária à integralização do capital social, exigindo o recolhimento do ITBI tão somente em relação à parte excedente, apurada com base no valor venal do bem.

Dessa forma, não se vislumbra, sob esse primeiro prisma, a ocorrência de ato ilegal, tampouco de violação a direito líquido e certo.

Inclusive, do documento constante no id. 195173837 dos autos originários, extrai-se o seguinte:

“Valor do imóvel,

No caso, facultou-se ao requerente, oportunidade de informar o ‘valor atual’ do imóvel, podendo, apresentar PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA - PTAM expedido por profissional
cadastro
no Sistema Financeiro Bancário, que será submetido apreciação pelo Fisco Municipal [...]
”
(sic)
.

No mesmo sentido, o fisco municipal oportuniz
ou
à Recorrente a impugnação do valor do bem integralizado após encerrado o lançamento do débito tributário
, motivo pelo qual a alegação de inexistência de
procediment
o administrativo não prospera.

Logo, o que se verifica, nesta seara de cognição sumária, é a ausência de violação a direito líquido e certo, a ensejar o desprovimento do presente recurso.

Nessa linha de intelecção, entendimento reiterado deste Sodalício:

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE PARCIAL. VALOR EXCEDENTE AO CAPITAL INTEGRALIZADO. RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Município de Cáceres contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por empresas do ramo rural para declarar a nulidade do lançamento de ITBI incidente sobre a diferença entre o valor de mercado de imóveis e os valores declarados para fins de integralização de capital social.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia diz respeito a saber:

(i) se a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da CF alcança integralmente os imóveis transmitidos à pessoa jurídica em integralização de capital social, quando declarados por valores históricos;

(
ii
) se é legítima a cobrança de ITBI sobre o valor de mercado que excede o capital efetivamente integralizado, conforme entendimento firmado no Tema 796 do STF.

III. Razões de decidir

3. Conforme a tese fixada pelo STF no Tema 796, a imunidade do ITBI restringe-se ao valor efetivamente incorporado ao capital social, não alcançando o valor excedente.

4. No caso, o fisco municipal realizou processo administrativo específico para apuração do valor de mercado dos imóveis transmitidos, demonstrando discrepância significativa entre tais valores e os declarados no imposto de renda, que refletem apenas o custo histórico.

5. A ausência de impugnação técnica à avaliação realizada pela Administração Tributária, aliada à insuficiência de prova pré-constituída quanto ao valor de mercado declarado, inviabiliza o reconhecimento do direito líquido e certo ao benefício fiscal pretendido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A imunidade tributária do ITBI, prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, não se aplica ao valor dos bens que excede o montante efetivamente incorporado ao capital social, sendo legítima a cobrança do tributo sobre a diferença apurada entre o valor de mercado e o valor declarado pelo contribuinte.”

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 38; Lei nº 9.249/1995, art. 23; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 796.376/SC (Tema 796), rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 5.8.2020;

STJ, REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113), rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28.9.2022;

TJMT, N.U 1006297-48.2022.8.11.0003, rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.8.2024;

TJMT, N.U 1005107-19.2019.8.11.0015, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.6.2022;

TJMT, N.U 1005453-04.2018.8.11.0015, rel. Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 25.10.2022;

TJMT, N.U 1001182-27.2019.8.11.0108, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1.7.2024.

(N.U 1013589-07.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANA CRISTINA SILVA MENDES, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2025,
Publicado
no DJE 10/09/2025)

Ementa: direito tributário. Apelação cível. Mandado de segurança.
Itbi
. Imunidade tributária. Integralização de capital social com bem imóvel. Limitação ao valor efetivamente integralizado. Cobrança sobre o excedente. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por empresa que buscava o reconhecimento da imunidade tributária do ITBI sobre a totalidade de imóvel incorporado ao seu capital social, com a consequente expedição de certidão de não incidência do imposto. A sentença reconheceu a legitimidade da cobrança sobre o valor que excede o capital efetivamente integralizado, revogando liminar anteriormente concedida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal abrange todo o valor do imóvel integralizado ao capital social da empresa ou se se limita ao valor efetivamente declarado como capital social.

III. Razões de decidir

3. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal alcança apenas o valor dos bens efetivamente destinados à integralização do capital social, não se aplicando ao montante excedente, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 796 da repercussão geral.

4. A avaliação do bem realizada unilateralmente pela Administração Pública foi comunicada ao contribuinte, que permaneceu inerte quanto à impugnação administrativa, deixando de apresentar prova pré-constituída apta a demonstrar direito líquido e certo.

5. A jurisprudência do STF, do TJMG e deste Tribunal é pacífica no sentido de admitir a tributação do ITBI sobre o valor que exceder o capital social efetivamente integralizado.

6. A concessão da segurança pressupõe prova pré-constituída, o que não se verificou no caso concreto, sendo legítima a exigência tributária realizada pelo Município, fundada em laudo técnico não contestado e respaldada por norma municipal e precedentes de repercussão geral.

IV. Dispositivo

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 36, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796376 RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 05.03.2015, (Tema 796 da repercussão geral); TJMG, Apelação Cível n. 10000.18.076576-0/002, Rel. Des. Edson Olímpio Fernandes, j. 03.03.2020, pub. 11.03.2020; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1013490-55.2024.8.11.0000,
Relª
. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.3.2025.

(N.U 1003377-98.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)

E
menta: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 796 DO STF. VALOR DOS IMÓVEIS SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL. EXCLUSÃO DO EXCEDENTE DA IMUNIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por TR Agropecuária Ltda. contra decisão monocrática que negara provimento a apelação cível em mandado de segurança, em que se buscava o reconhecimento da imunidade tributária do ITBI sobre a totalidade dos bens imóveis incorporados ao capital social da empresa. A agravante sustentou que a imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/88 deveria abranger todos os imóveis transferidos, ainda que seu valor superasse o capital subscrito, e defendeu a aplicação do art. 23 da Lei nº 9.249/1995 como parâmetro de avaliação. Pleiteou a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/88 alcança o valor total dos bens imóveis incorporados ao capital social, ainda que excedam o capital efetivamente subscrito; (
ii
) estabelecer se é juridicamente possível utilizar o valor histórico declarado no imposto de renda dos sócios como base para integralização do capital e consequente afastamento da incidência do ITBI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 796.376 (Tema 796 da Repercussão Geral), firmou entendimento vinculante no sentido de que a imunidade do ITBI não se aplica ao valor dos bens que excederem o capital social efetivamente integralizado.

A imunidade tributária deve ser interpretada restritivamente, conforme o art. 111, II, do CTN, não sendo admissível a ampliação do seu alcance por analogia ou interpretação extensiva.

No caso concreto, os imóveis avaliados em R$ 24.831.309,00 foram utilizados para integralizar capital social de apenas R$ 552.241,00, razão pela qual a diferença de R$ 24.279.068,00 está fora da cobertura da imunidade constitucional e sujeita à incidência do ITBI.

O art. 23 da Lei nº 9.249/1995, que permite o uso do valor histórico na integralização de capital para fins de imposto de renda, não se aplica à apuração da base de cálculo do ITBI, cuja disciplina compete exclusivamente aos Municípios e encontra respaldo em regra constitucional própria.

A atuação da autoridade fazendária municipal ao tributar exclusivamente o valor que excede o capital integralizado está em conformidade com o entendimento do STF e com a legislação aplicável, não havendo qualquer ilegalidade no ato administrativo impugnado.

Não procede a alegação de que o caso concreto se diferencia do precedente do STF (
distinguishing
), uma vez que a moldura fática – bens imóveis de valor superior ao capital subscrito – é exatamente a hipótese enfrentada no Tema 796, conforme confirmado em recente julgamento no RE 1.530.510
AgR
, Rel. Min. Flávio Dino.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/88 alcança apenas a parcela dos bens imóveis efetivamente destinada à integralização do capital social.

O valor dos bens que excede o capital subscrito não está abrangido pela imunidade tributária e pode ser legalmente tributado pelo ITBI.

O valor histórico declarado no imposto de renda dos sócios não pode ser utilizado como base para fins de incidência ou não do ITBI, por tratar-se de imposto com base de cálculo e competência próprias.

A aplicação do Tema 796 do STF é obrigatória mesmo quando o contribuinte alega que não há discussão sobre reserva de capital, se os valores dos bens incorporados ultrapassam o capital subscrito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 111, II; Lei nº 9.249/1995, art. 23; CPC, art. 332, II; Lei nº 12.016/2009, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796.376, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 05.08.2020 (Tema 796 da Repercussão Geral); STF, RE 1.530.510
AgR
, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 05.03.2025,
DJe
14.03.2025.

(N.U 1000958-45.2021.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 22/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025)

Dessa forma, por ora, não se verifica qualquer ilegalidade imputável ao Município ao tributar apenas a parcela do imóvel que excede o valor do capital social efetivamente integralizado, em conformidade com a Constituição Federal, o Código Tributário Nacional e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Por essa razão, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Forte nessas razões,

NEGO

PROVIMENTO
ao
Recurso
Agravo de Instrumento interposto
, para manter inalterada a decisão pro
latada
pelo Juízo de
primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025